Tribunal: TJMT
Processo: 1122492-94.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122492-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SONHA MARIA AMORIM FERREIRA ALEXANDRE - CPF: 346.039.051-49 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1122492-94.2025.8.11.0041

APELANTE
:
SONHA MARIA AMORIM FERREIRA ALEXANDRE

APELADO
S
:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO DAYCOVAL S/A
e

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento. A autora, servidora pública estadual, postulou a limitação dos descontos de empréstimos consignados em 35% de sua renda líquida, alegando comprometimento de seu mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a apelante se enquadra na condição de consumidora superendividada, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, de modo a justificar a limitação dos descontos em folha de pagamento.

III. Razões de decidir

O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, conforme art. 54-A, § 1o, do CDC.

O Decreto n. 11.150/2022 estabelece que o mínimo existencial corresponde à renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

A apelante possui renda líquida de R$ 4.757,94, sendo que os descontos das parcelas dos empréstimos consignados somam R$ 1.838,60, correspondendo a aproximadamente 38,64% da renda líquida.

Após os descontos dos empréstimos, resta à apelante o valor de R$ 2.919,34, montante superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023.

O comprometimento de aproximadamente 38,64% da renda líquida não caracteriza o estado de superendividamento previsto na legislação consumerista.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não se caracteriza o superendividamento quando, após os descontos de empréstimos consignados, o valor remanescente da renda líquida do consumidor permanece acima do mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

SONHA MARIA AMORIM FERREIRA ALEXANDRE

n
a
Ação de
Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento

ajuizada
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e
deixou de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese,
sustenta a apelante que preenche todos os requisitos elencados no artigo 54-A do CDC
,
uma vez que
sua renda líquida, após os descontos legais, perfaz R$ 4.757,94, sendo que possui despesas essenciais mensais de R$ 4.016,68.
Assim, como

as dívidas totalizam R$ 97.405,52, com parcelas mensais de R$ 1.838,60,
encontra-se em estado contínuo de inadimplência involuntária.

Sustenta que os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, ao fixarem o mínimo existencial em R$ 600,00, contrariam o contexto da Lei no 14.181/2021
, que estabelece o dever de assegurar condições mínimas de dignidade ao consumidor superendividado
.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
do
BANCO DAYCOVAL S/A

e do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, ambos

pelo

desprovimento

(ID
s

353549417 e 353549418,
respectivamente
).

Sem recurso pelos demais apelados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que
a
autor
a
, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento
com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo o demandante,
os seus rendimentos brutos perfazem
R$ 6.419,88 (seis mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos)
como
servidora da Secretaria de Estado de Saúde
, sendo que após os descontos legais como IR e INSS, resta o valor de
R$ 4.757,94 (quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos)
.

Aduz
que
a soma das suas despesas essenciais mensais perfaz R$ 4.016,68, bem como que a soma das parcelas das dívidas

(
de R$ 1.838,60
)
,
cujo saldo devedor é
de R$ 97.405,52,

compromete sua subsistência e de sua família
.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação requerendo
a limitação dos descontos em 35% do seu rendimento líquido.

Pois bem.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com
prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

Nesse contexto, segundo
preceitua o §1o do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o
Decreto n 11.150/2022
– que r
egulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
–, estabelece expressamente no seu, art. 3o que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Assim, deve o autor demonstrar a falta de condições financeiras para arcar com as dívidas contratuais e os serviços básicos
sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida alegados na
petição inicial
não admitem o estado de superendividamento.

Isso porque, segundo a própria narrativa inicial, os rendimentos mensais líquidos d
a
autor
a
s
ão
de
R$ 4.757,94
, ao passo que as parcelas dos contratos de contratos de empréstimos consignados que firmou com os réus, e que geram descontos em folha de pagamento somam
R$ 1.838,60
– o que corresponde a um comprometimento de aproximadamente
38,64
% da renda líquida – restando-lhe R$
2
.919,34
para o custeio de suas despesas com serviços básicos, como águas, energia e moradia, além dos gastos com consumo corrente.

Além disso, observa-se do holerite da apelante
(ID 353549355)
que
conquanto alegue que suas despesas básicas somam
R$ 4.016,68
, o fato é que, mesmo após os descontos das parcelas dos empréstimos, o valor remanescente de sua renda (
R$ 2.789,46
) permanece acima do mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023, que é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença que julgou improcedente a ação em razão de a autora não se enquadrar na condição de superendividada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026